Tribunal: TJSP
Processo: 2321186-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu a impugnação, limitou o bloqueio de ativos da empresa executada a R$ 62.425,48 e determinou o desbloqueio do restante. Notícia de levantamento da quantia excedente que acarretou a perda superveniente do objeto do recurso. Novo bloqueios devem observar o limite de 20%. Recurso não conhecido, com observação.